Tribunal: STF
Processo: Rcl 40929
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por DACASA Financeira S/A, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, nos autos do Processo 0010432-15.2015.5.05.0511.
    Na petição inicial, alega-se, em síntese, que a decisão reclamada teria incorrido em ofensa ao decidido no julgamento da ADPF 324 e à Súmula Vinculante 10, ao reconhecer a ilicitude da terceirização. 
    Relata que o Tribunal reclamado reconheceu a ilicitude da terceirização da atividade-fim e o vínculo empregatício diretamente com o tomador dos serviços. 
    Requer assim a concessão de liminar para a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado e, ao final, sua cassação.
    É o breve relatório.
    Passo à análise do pedido liminar.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l , da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    Na espécie, o Tribunal reclamado decidiu pela ilicitude da terceirização da atividade-fim, nos seguintes termos:
    “Esclareço, inicialmente, que, não obstante tenha verificado que a discussão a ser analisada nestes autos envolve o instituto da terceirização de serviços, e muito embora o referido tema tenha sido regulamentado pela Lei nº 13.429 de 2017 e pela Reforma Trabalhista, entendo que a matéria ora analisada não será apreciada sob o enfoque dos mencionados diplomas legais, uma vez que estes somente passaram a viger, respectivamente, em 31 de março de 2017 e em 11 de novembro de 2017, ao passo que a lide em apreço envolve relação jurídica que se findou na data de 03.11.2014.
    (…)
    Feitas tais considerações, da análise do conjunto probatório produzido neste feito extraio que a Reclamante foi contratada pela 1ª Reclamada, Promov - Sistema de Vendas e Serviços Ltda., para desempenhar atividades inerentes à função de atendente e, posteriormente, de atendente comercial, prestando serviços diretamente em prol da 2ª Reclamada (DACASA), e que, de fato, exercia atividades inerentes à atividade-fim desta. 
    Explico. 
    Verifico que a Autora declarou, naquela oportunidade, que prestava serviços diretamente ligados à atividade-fim da 2a Ré, ‘atuando sempre diretamente nas operações de financiamento, atendendo clientes, analisando crédito, liberando crédito, entregando numerário ao cliente e às empresas de segurança (Doc. 04), fazendo cobrança e acordo com clientes inadimplentes, além de outras atividades relacionadas aos negócios propriamente ditos da Segunda Reclamada, empréstimos pessoais’ (destaques no original, cf. ID f819e7d, pág. 3). 
    (...)
    Ora, considerando que não há nenhuma controvérsia sobre a atividade financeira desenvolvida pela empresa DACASA, as quais não divergem do quanto estabelecido no art. 17 da Lei nº 4.595/64, está patente que as atividades laborais da Autora estavam diretamente ligadas à atividade-fim da referida empresa tomadora, sendo a terceirização, nesta hipótese, ilícita, nos termos do item III da Súmula nº. 331 do TST, razão por que irrelevante perquirir, por conta disso, se os serviços foram prestados com pessoalidade e com subordinação. 
    Com efeito, observo que a prova da pessoalidade e da subordinação na prestação dos serviços somente seria necessária se o labor desempenhado pela Reclamante estivesse relacionado à atividade-meio da tomadora, tal como se evidencia do entendimento sumulado pelo C. TST, item III, o que, contudo, não se configura no caso dos autos. 
    Dúvida não há, portanto, de que as atividades desenvolvidas pela Obreira eram essenciais às operações da 2ª Reclamada e, por isso mesmo, estavam atreladas à sua própria essência. 
    Registro, por oportuno, que a matéria em apreço já foi tratada por esta eg. Turma de Julgamento nos autos do processo nº. 0010048-74.2014.5.05.0612RecOrd, cuja Relatoria coube à Exma. Desembargadora Margareth Rodrigues Costa, publicado no DJ do dia 23/05/2018, em que as ora Demandadas também figuraram como partes. 
    Assim, provada a ilicitude da terceirização, reformo a r. sentença, no particular, para reconhecer o vínculo de emprego da Reclamante diretamente com a 2ª Reclamada, DACASA, bem como condenar a 1ª Reclamada, PROMOV, de forma solidária, com base no quanto disposto no parágrafo único do art. 942 do Código Civil vigente”. (eDOC 4, p. 14-5)
    Todavia, verifico que a controvérsia corresponde ao objeto da ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, tema 725 da sistemática da repercussão geral, no qual se reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese, nos seguintes termos:
    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.
    Desse modo, em primeiro juízo, entendo que o Tribunal reclamado, ao considerar ilícita a terceirização de atividades inerentes ao serviço concedido, violou a autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADPF 324.
    Nesse sentido, cito as seguintes decisões: Rcl-MC 35.884, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 12.8.2019; Rcl 34.874, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 4.9.2019; Rcl 38119, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 4.12.2019; Rcl 37.828, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26.11.2019.
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do Processo 0010432-15.2015.5.05.0511, até a decisão final da presente reclamação.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, NCPC).
    Citem-se os interessados. (art. 989, III, NCPC)
    Intime-se, se necessário, o reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).
    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. (art. 991, NCPC)
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente